Tribunal: TJDFT
Processo: 0720807-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0720807-75.2021.8.07.0007 APELANTE: MIRIAM DE OLIVEIRA SILVA APELADO: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por Miriam de Oliveira Silva contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Embora tenha constado na r. sentença que a exigibilidade das verbas de sucumbência fixadas em desfavor da parte autora, vencida, deveriam permanecer suspensas por ser beneficiária da justiça gratuita, verifiquei, em análise dos autos, que o benefício não fora anteriormente concedido à Apelante. Com efeito, após requerer gratuidade de justiça na petição inicial (Id. 65373996), a Autora foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (Id. 65373999), porém, optou por recolher o preparo (Id. 65374000). Ao recolher o preparo, a parte autora incorreu em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica acerca da matéria. Assim, evidente que a ressalva de que a exigibilidade das verbas de sucumbência arbitradas na r. sentença deveriam permanecer suspensa por ser a Autora beneficiária da gratuidade de justiça configura flagrante erro material. Desse modo, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora